Tribunal: CARF
Processo: 10480.721247/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721247/2010-41
ACÓRDÃO
2002-009.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELULOSE E PAPEL PERNANBUCO S.A - CEPASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
PREVIDENCIÁRIO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural,
cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à
prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
Restando incontroversa a preclusão processual é defeso ao CARF conhecer
do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das razões meritórias,
as quais não foram contempladas na decisão recorrida, em face da
preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em virtude da preclusão
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721247/2010-41
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, por
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, II (CFL 34) da Lei no 8.212/1991,
combinado com art. 225, II e §§ 13 a 17 e 9o , do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, os montantes das contribuições descontadas dos segurados e das contribuições
da empresa.
Em sua impugnação a autuada assim se manifestou:
- Aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, consoante Recibo da
Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei n°
11.941/2009, que abrange - inclusive - os débitos que embasam o presente Auto
de Infração;
- De acordo com a legislação aplicável ao referido parcelamento, considerando
que a ação fiscal teve início em 28/04/2010, e que tem por objeto o período de
janeiro/2007 a dezembro/2007, não resta dúvida de que o referido débito objeto
do presente Auto de Infração, será incluído no parcelamento da Lei n°
11.941/2009, independentemente de serem informados em GFIP;
- Requer que sejam informados os débitos objeto do presente Auto de Infração
para fins de consolidação no parcelamento especial previsto na Lei n°
11.941/2009, cuja indicação será realizada na época própria conforme previsto no
art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721247/2010-41
3
A - 9a Turma da DRJ/POR, não conheceu da impugnação sob a fundamentação de
que a impugnação apresentada claramente não contém qualquer ponto de discordância em
relação ao lançamento.
Inconformada, a autuada presentou recurso onde alega em síntese:
Defende a ausência de preclusão argumentando que há vícios de ilegalidade,
ocasionando lesão ao ordenamento, contrariando interesse público e lesão ao contribuinte.
Que o CARF deve rever o ato administrativo independente das circunstâncias
procedimentais, citando a Súmula 473 do STF e precedentes deste conselho;
Sustenta o princípio da instrumentalidade das formas para que seja efetuada a
correção do lançamento, e que seja dada melhor interpretação ao instituto da Preclusão;
Afirma ter erro material na tipificação da multa ocasionando assim a nulidade da
autuação;
Pede a conexão com os processos da mesma autuação conforme Regimento Interno
do CARF em seus arts. 5o a 8o, especialmente o art. 6o parágrafo 1o, I o qual transcreve.
Ao fim requer:
O conhecimento do recurso e a vinculação dos processos administrativos lançados
na mesma fiscalização e que no mérito a anulação do presente auto por vício material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Inicialmente cabe esclarecer que os processos vinculados citados no recurso estão
sendo julgados nesta mesma Sessão.
Já quanto ao conhecimento, ao contrário do que entendo o recorrente, seus
argumentos não merecem prosperar.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, vislumbra-se que sua peça recursal não atende aos pressupostos de admissibilidade,
como passaremos a demonstrar.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem não conhecer da
defesa inaugural, inobstante a sua tempestividade, tendo em vista que a argumentação da
contribuinte não guardava relação de causa e efeito com a matéria objeto da autuação, consoante
se positiva do Acórdão recorrido, com a seguinte ementa:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721247/2010-41
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Debcad: 37.287.585-8
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação apresentada contra auto de infração lavrado por autoridade fiscal
deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que a impugnante possuir.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
No presente caso constata-se, que o contribuinte traz matéria inteiramente nova,
não apresentada quando de sua impugnação, restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado
neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019 PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721247/2010-41
5
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019 INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
No presente caso o contribuinte traz em seu recurso argumentos novos, não
constantes em sua impugnação.
Dessa forma, muito embora o recurso voluntário observe o pressuposto da
tempestividade, não se encontra revestido de qualquer utilidade processual, além de estar
maculado pelo instituto da preclusão.
Também não se vislumbra tratar-se de matéria de Ordem Pública ou de qualquer
outra hipótese que ensejasse seu conhecimento.
Ademais é defeso a esta segunda instância julgadora adentrar as questões
meritórias aventadas no recurso voluntário, as quais não foram objeto de impugnação, em face da
preclusão em relação a tais matérias, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de Não Conhecer do Recurso Voluntário em
virtude da Preclusão.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 298
DF CARF MF
Original